Tribunal: TJMT
Processo: 1000850-66.2020.8.11.0030
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000850-66.2020.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ANDERSON DA SILVA MALHEIROS - CPF: 081.568.481-95 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANA MARCELA MARTINS - CPF: 567.972.061-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. CRIME IMPOSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE DANO. PREJUDICADO. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO.
PEDIDO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E ANTECEDENTES. UTILIZAÇÃO DO REPOUSO NOTURNO PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE.
TEMA 1.087
.
FURTO PRIVILEGIADO. VIABILIDADE. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. Caso em exame
:
Apelação criminal contra sentença que condenou o réu pelo crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, I, do Código Penal), à pena privativa de liberdade de 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime
inicial aberto, além do pagamento de
10 dias-multa.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em analisar: (i) a ocorrência de crime impossível; (
ii
) a possibilidade de desclassificação para o crime de dano; (
iii
) a dosimetria da pena; e (
iv
) a aplicabilidade do furto privilegiado.

III. Razões de decidir
:

1. Não se configura crime impossível quando há subtração de outros objetos além do dinheiro não
encontrado no caixa, sendo irrelevante a frustração parcial da expectativa do agente.

2. A consumação do furto ocorre com a simples inversão da posse do bem, ainda que por breve período, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica.

3. A dosimetria da pena não merece reparos, mantendo-se a valoração negativa da culpabilidade e dos antecedentes, conforme fundamentação da sentença.

4.
“Não há ilegalidade na migração da causa de aumento de pena referente ao repouso noturno para a primeira fase da dosimetria, isso porque, apesar de esta Corte ter assentado a impossibilidade de incidência da referida majorante no furto qualificado - REsp n. 1.888.756/SP, Tema n. 1.087, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgamento ocorrido em 25/5/2022,
DJe
de 27/6/2022, sob a égide dos recursos repetitivos -, houve expressa citação, no voto condutor do acórdão, quanto à possibilidade de se utilizar tal fato como circunstância judicial negativa”.

5
. A
S
úmula
n. 551, do STJ,
estabeleceu
os requisitos para o reconhecimento do privilégio, sendo possível a sua incidência
nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva
.

IV. Dispositivo e tese
:
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "
1. O furto se consuma com a inversão da posse do bem subtraído, ainda que por breve período, sendo irrelevante a frustração parcial da expectativa do agente quanto ao conteúdo do objeto furtado. 2.
Nos casos de furto qualificado, s
ão requisitos
para o reconhecimento
do privilégio a
primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva”.

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 17, 155, §§ 2º e 4º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
AgRg
no HC: 771610 SP 2022/0294276-6, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, j. 17/04/2023; STJ - REsp 1524450/RJ (Recurso Repetitivo)
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso
de
Apelação
interposto
por
ANDERSON DA SILVA MALHEIROS
contra sentença prolatada pelo Juízo da

Vara Única da Comarca de Nobres

(
MT
)

que
,

julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado
pela prática do
crime previsto no
art.

155, §

4º, inc. I, do Código Penal,
à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão, em regime inicial
aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Irresignada,
a defesa
pugna
pela
absolvição do apelante
em razão de suposto crime impossível e, alternativamente, requer a desclassificação para o crime de dano.

Não sendo o caso, a defesa
pugna pelo afastamento da valoração negativa da culpabilidade e dos antecedentes, bem como pela
aplicação do furto privilegiado

(Id.
234499675
).

Em contrarrazões o Ministério Público manifestou
-se
pelo desprovimento do r
ecurso
, a fim de manter
a condenação

do réu
nos exatos termos da sentença

(Id.
234499679
).

O parecer da Procuradoria-Geral d
a
Justiça
, de lavra do d. Procurador José de Medeiros,
é pelo
desprovimento do recurso defensivo

(Id.
239023683
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Conforme
consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto
por
ANDERSON DA SILVA MALHEIROS

contra sentença prolatada pelo
Juízo da
Vara Única da Comarca de Nobres

(MT)
.

P
resentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do apelo manejado
pelo réu.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

No dia 18 de abril de 2020, por volta das 17h20min, no estabelecimento comercial denominado “Farmácia Verdes Mares”, localizada na Rua Osvaldo de Campos, n. 04, Centro, neste município de Nobres-MT, o denunciado ANDERSON DA SILVA MALHEIROS, consciente da ilicitude de sua conduta, durante o repouso noturno e com destruição ou rompimento de obstáculo, subtraiu coisa alheia móvel, pertencente à vítima Ana Marcela Martins Bonfim.

Segundo consta dos inclusos autos do Inquérito Policial, na data e horário dos fatos, a vítima, foi informada pela empresa de segurança que a porta do seu estabelecimento comercial havia sido quebrada, em razão de o denunciado ter arremessado um pedaço de ferro, tendo subtraído aproximadamente R$ 329,00 (trezentos e vinte e nove reais) que se encontrava na gaveta no interior da loja e, posteriormente, se evadiu do local. (Cf. Termo de Declarações n.
226/220 - fl. 19; Auto de Exame de Local de Crime – fls. 37/40; Auto de Apreensão - fl. 41; Auto de Avaliação Indireta – fl. 43)
(grifos meus)
(Id.
234498186
).

Sobreveio sentença condenando
o apelante

pela prática do crime d
escrito

no
art.

155, § 4º, inc. I, do Código Penal
,

em regime inicial
aberto
.

Inconformad
a
,
a
defesa
interpôs recurso
pleiteando a reforma da sentença, de modo que passo à análise
.

DO APELO DEFENSIVO
:

a) Do pleito de
absolvição pela
suposta prática de
crime impossível

(
art. 155, § 4º, inc. I, do Código Penal
):

A defesa requer a absolvição
do apelante sustentando a ocorrência de crime impossível
, pois

a
ssevera que não havia dinheiro no caixa do estabelecimento

comercial em que o acusado praticou o furto
,
motivo pelo qual seria impossível a consumação do delito

(Id.
239023683
).

Entretanto,
não
assiste
raz
ão à
defesa.

O crime impossível está previsto no art. 17, do Código Penal, dispondo que
não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime
.

Portanto, para o reconhecimento do instituto, necessário demonstrar a impossibilidade de se alcançar o resultado pretendido, seja pela ineficácia do meio ou a impropriedade do objeto, contexto que não se apresenta nos autos.

O fato de não haver dinheiro na caixa registradora da empresa-vítima, por si só não é suficiente para o reconhecimento do crime impossível, pois durante a instrução criminal se comprovou, sem sombra de
dúvidas, que outros objetos de propriedade da vítima foram furtados pelo apelante.

Sob o crivo do contraditório, a vítima Ana Marcela Martins, proprietária do estabelecimento furtado,
relatou:

“Que é dona da farmácia.
Que em 2020, eu acredito que foi o furto onde jogaram tipo uma roda de ferro, na porta. Que quebrou a porta e entrou na loja, em uma madrugada. Que o sistema de alarme acusou que tinha um arrombamento. Que a polícia que identificou a pessoa pelas imagens.
Que quebrou para entrar no estabelecimento. Que na ocasião não tinham grades, apenas
blindex
.
Que não se recorda dos prejuízos. Que eu acredito que em dinheiro não foi retirado nada, porque fazemos as retiradas noturnas e não deve ter ficado nada lá. Que levou alguma coisa da loja, porém não lembro, porque, na ocasião, os colaboradores sentiram falta. Que o que relatou na delegacia foi o que ocorreu.
Que nessa ocasião, eu já não residia mais lá. Que eu fui só no outro dia de manhã lá. Que o objeto circular estava próximo a uma das gondolas. Acredito que foi arremessado. Que eu vi pelas imagens a porta danificada. Que foi a polícia que identificou, que não sabe quem é. Que o fato foi durante a madrugada. Que eu soube
porque
o sistema de monitoramento me acusou. Que as imagens foram recolhidas em um
pendrive
. Que não se recorda se foi feita a prisão em flagrante.

Em juízo, apesar de a vítima afirmar
não se recordar

dos objetos
furtado
s
, ratificou as declarações prestadas perante a autoridade policial.
Na fase inquisitorial
,
relatou:

“Qu
e foi informada pela empresa de segurança do estabelecimento que um suspeito havia arremessado um pedaço de ferro contra uma das portas de vidro da farmácia e que acabou por quebrar a porta,
sendo que o suspeito adentrou no local, furtou uma gaveta de dinheiro de um dos caixas e logo após evadiu-se do local tomando rumo ignorado
” (Id. 234498188) (grifos meus).

Consequentemente, f
undamentando-se nessas declarações, a Autoridade Policial confeccionou Auto de Avaliação Indireta do objeto furtado, sendo avaliado em, aproximadamente, R$ 329,00 (trezentos e vinte e nove) reais.

Da mesma forma,
exsurge do depoimento da ofendida que, apesar de não se recordar precisamente dos
demais
itens furtados, os colaboradores que trabalhavam na empresa-vítima sentiram falta de
alguns objetos
, tendo relatado à proprietária sobre a situação.

Em audiência, Ana Marcela declarou que o acusado
levou alguma coisa da loja, porém não lembro, porque, na ocasião, os colaboradores sentiram falta
(Id.
234499673).

Também não se pode ignorar que, ao ser preso em flagrante pelos policiais militares, o acusado confessou
perante a Autoridade Policial o cometimento d
o crime, afirmando
que foi até o caixa do fundo e pegou a gaveta de dinheiro do caixa e empreendeu fuga, parou atrás da igreja para abrir a gaveta, mas não tinha dinheiro, vez que largou a gaveta lá e foi embora
(Id. 234498188).

N
ão obstante a defesa argumentar que a ausência de
quantia
no interior da caixa registradora impede a consumação do crime
,
ressalto que
todos os
bens
armazenados
no interior do estabelecimento

são

de propriedade da empresa vítima
, até mesmo
a própria gaveta da caixa
registradora
.

É certo que

o
fato de o acusado subtrair a caixa registradora com objetivo de encontrar em seu interior
valores em dinheiro e, constatando a inexistência, descarta o bem móvel
e tem
a sua expectativa frustrada
,
não é capaz de gerar o reconhecimento de crime impossível pela impropriedade do objeto.

Repiso que, o bem furtado, mesmo que naquela ocasião não armazenasse qualquer valor, permanece sendo de propriedade do estabelecimento
, sendo objeto de furto pelo apelante, ainda mais quando sequer foi localizada ou restituída para a vítima.
Neste caso a vítima terá que comprar novo caixa ou nova gaveta, o que demonstra que o bem surrupiado era de valor.

Cabe ressaltar que, em consonância com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o crime de furto se c
onsuma a simples inversão da posse da coisa alheia móvel, ainda que por breve espaço de tempo, sendo dispensada que saia da esfera da vigilância da vítima.

A propósito:

(...) 4. O acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o REsp n. 1.524.450/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou posicionamento no sentido de que
Consuma-se
o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. 5. Agravo regimental improvido. (STJ -
AgRg
no HC: 771610 SP 2022/0294276-6, Relator: JESUÍNO RISSATO, Data de Julgamento: 17/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/04/
2023
) (grifos meus).

No mesmo sentido, este Sodalício:

(...) 2.
Pela teoria da
apprehensio
ou
amotio
, adotada pelo Direito Penal, é de se considerar consumado o furto quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que por um curto período, independentemente de permanecer na posse do bem de forma mansa e pacífica, razão pela qual ainda que ocorra a prisão do acusado logo depois, resta evidente a consumação do delito.
Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, acerca da matéria, deixou assentado que: “Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.” (STJ - REsp 1524450/RJ). 3. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, quando aplicada cumulativamente, devendo, o magistrado, considerar, na sua fixação, além dos critérios estabelecidos nos
arts
. 49, caput e § 1º, e 60, do Código Penal, as circunstâncias do art. 59 do referido diploma legal, respeitando, ademais, o critério trifásico de imposição de pena previsto no art. 68 do Código Penal e a situação econômica do condenado. 4. Recurso parcialmente provido. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1008347-47.2022.8.11.0003, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento:
15/05/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/05/
2024
) (grifos meus).

Os depoimentos dos Policiais Militares também não deixam dúvidas de que o apelante entrou, em período noturno, na empresa-vítima
,
após
ter

arremessado
uma roda de ferro
e
danificar a porta de vidro. Vejamos:

Que se recorda dos fatos.
Que nesse dia, eu estava de serviço e recebemos um comunicado da vítima, um comerciante, que o estabelecimento dele tinha sido furtado. Que ele falou que tinha as imagens da câmera. Que nós fomos lá e demos uma olhada nas imagens e conseguimos o reconhecimento do suspeito. Que saímos na rua fazendo as diligências, encontramos ele no Bar São José. Que abordamos ele e ele confessou que tinha entrado no estabelecimento.
Que com isso conduzimos ele para delegacia.
Que o furto ocorreu período noturno
(...). (Trecho das Declarações do PM João Schwartz) (Id. 234499673)
(grifos meus)
.

Que se recorda dos fatos. Que nós assumimos o serviço pela manhã e foi repassado pela proprietária os vídeos, falando que na noite anterior havia sido furtado. Que quando visualizamos o vídeo, conseguimos perceber quem ele era. Que conseguimos achar ele no final da tarde quase.
Que ele confessou o crime. Que é suspeito é o vulgo Mutuca. Que o acusado quebrou a vidraça da frente, com uma pedra, se não me engano, e entrou. Que nas imagens que tiveram acesso deu para visualizar ele entrando no local, a imagem é bem nítida.
Que não se recorda o que foi subtraído. Que ele confessou que foi ele (Trecho das Declarações do PM

Arivelto
n
Franco Bonfim) (Id. 234499673).

Portanto, havendo
conjunto probatório suficiente
que demonstrem que o acusado, no período noturno na empresa-vítima,
entrou e
subtraiu coisa alheia móvel, no caso dos
autos identificados
como uma gaveta
da caixa registradora
, não há se falar na ocorrência de crime impossível
ou
na absolvição do apelante
pela
práti
ca
do crime de furto qualificado (
art.

155, § 4º, inc. I, do Código Penal
).

b) Do pleito de desclassificação
da conduta para o crime de dano:

Pelas razões acima expostas, considerando a existência de conjunto probatório suficiente para
comprovar
a
consumação do delito de furto qualificado,
mantendo-se a c
ondenação do apelante,
deixo de analisar
a

tese defensiva de
desclassificação para
o crime de dano.

Assim, julgo prejudicado o pedido.

c) Do pleito de
redimensionamento da pena-base:

O apelante sustenta que
o argumento
para

negativar a vetorial da ‘culpabilidade do agente’ não é válido, eis que não restou

comprovado que o crime ocorreu em período de repouso noturno
.

Aduz pela
impossibilidade de negativação da
circunstância da
culpabilidade
com base no fato do crime ter ocorrido em repouso noturno e, por fim, sustenta que o delito ocorreu em
estabelecimento comercial, razão pela qual é equivocada a conclusão de que o furto foi praticado durante período de repouso noturno
(Id.
221767676).

Entretanto, não lhe assiste razão.

Durante a instrução criminal, os policiais militares e a proprietária da farmácia afirmaram, categoricamente, que o delito ocorreu no período noturno. Portanto, deve ser rechaçada a tese defensiva acerca da falta de provas.

Para evitar reproduções desnecessárias, colaciono apenas a parte dos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório que comprovam essa circunstância:

“
(...)
Que o fato foi durante a madrugada. Que eu soube por que o sistema de monitoramento me acusou (...)” (Trecho das Declarações do PM
Ana Marcela Martins
) (Id. 234499673).

“(...) Que o furto ocorreu período noturno (...)” (Trecho das Declarações do PM João Schwartz) (Id. 234499673).

Também não prospera
m

a
s alegações da defesa quanto
à
impossibilidade de incidência da causa de aumento prevista no art. 155, § 1º, do CP, nas hipóteses de furto praticado em estabelecimento comercial.

A jurisprudência é pacífica sobre esse tema, vejamos
o STJ
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO (ART. 155, § 1º, DO CP). AFASTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE AS VÍTIMAS ESTIVESSEM EFETIVAMENTE REPOUSANDO. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. I - A causa especial de aumento de pena do furto cometido durante o repouso noturno pode se configurar mesmo quando o crime
é
cometido em estabelecimento comercial ou residência desabitada, sendo indiferente o fato de a vítima estar, ou não, efetivamente repousando.
II - Destarte, é suficiente a conduta delitiva tenha sido praticada durante o repouso noturno, dada a maior precariedade da vigilância e a defesa do patrimônio durante tal período, e, por consectário, a maior probabilidade de êxito na empreitada criminosa,
sendo ,
repiso, irrelevante o fato das vítimas não estarem dormindo no momento do crime (precedentes). Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1999461 DF
2021/0341004-8, Data de Julgamento: 24/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/05/
2022
) (grifos meus).

No mesmo sentido, este Tribunal:

(...) 2. O repouso noturno compreende o período em que a população se recolhe para descansar, devendo o julgador atentar-se às características do caso concreto. 3. A situação de repouso está configurada quando presente a condição de sossego/tranquilidade do período da noite, caso em que, em razão da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou, ainda, da menor capacidade de resistência da vítima, facilita-se a concretização do crime. 4. São irrelevantes os fatos
das
vítimas estarem, ou não, dormindo no momento do crime, ou o local de sua ocorrência, em estabelecimento comercial, via pública, residência desabitada ou em veículos, bastando que o furto ocorra, obrigatoriamente, à noite e em situação de repouso”. (Superior Tribunal de Justiça, Recursos Especial n. 1.979.989/RS e 1.979.998/RS) (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0001034-64.2018.8.11.0012, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 06/03/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/03/2024).

No que
pertine
ao deslocamento da causa de aumento e sua utilização para valoração negativa na pena-base, o
Juízo
singular
pontuou
que
o fato de o delito
ter ocorrido
durante o repouso noturno, ou seja,
em período de menor vigilância
,
negativ
ou
, na primeira fase dosimétrica,
a
circunstância da
culpabilidade.

O posicionamento adotado pelo juízo não merece reforma, pois
o STJ possui entendimento de que
em situações de furto qualificado é permitido o deslocamento do “repouso noturno” para a primeira etapa da dosimetria, a fim de exasperar a pena basilar, como de fato ocorreu no caso em tela”
(STJ,
AgRg
no HC n. 791.236/PR, Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, 31/3/2023).

Assim, não prospera a tese defensiva quanto ao pedido de afastamento da valoração negativa da circunstância da culpabilidade decorrente do fato de o crime ter ocorrido em r
epouso noturno
.

Dito isto, passo
à
análise da circunstância dos antecedentes.

Sobre o tema, registro que
o c. STJ, por meio do julgamento dos autos no
EAREsp
n. 1.311.636/MS de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, publicado no
DJe
de 26/4/2019, entendeu no sentido de que a circunstância judicial dos antecedentes
se presta eminentemente à análise da folha criminal do réu, momento em que eventual histórico de múltiplas condenações definitivas pode, a critério do julgador, ser valorado de forma mais enfática (...)
.

Aliado a isto, o
c. STJ,
também firmou posicionamento
no sentido de que
condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais (...)
(REsp n. 1.794.854/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021,
DJe
de 1º/7/2021).

No caso dos autos,
não obstante as alegações de que os registros criminais decorrem de fato
s
posteriores ao delito aqui apurado
, razão não assiste à
defesa. A valoração negativa dos antecedentes criminais decorre da Ação Penal n.
0002766-89.2019.8.11.0030
e, analisando o feito, constato que os fatos foram cometidos em
03/11/2019
, com trânsito em julgado em
12/05/2021
.

O entendimento adotado pelo juízo está em consonância ao consolidado pelo c. STJ, no sentido de que
condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de
antecedentes criminais (...)
(REsp n. 1.794.854/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021,
DJe
de 1º/7/2021).

Portanto, não há se falar em ausência de fundamentação, pois verifico a presença
condenação criminal passível
de valoração negativa para elevação da pena
-
base, sendo desnecessário que o julgador apresente motivos específicos pelos quais a condenação indicada servirá como maus antecedentes.

Assim, mantenho a valoração negativa da
s
circunstância
s judicial da culpabilidade e dos
antecedentes
.

d) Do pleito de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 155, § 2º, do Código Penal:

Nesse ponto, a defesa alega que a
res furtiva
é de pequeno valor e, sendo o agente primário, faz
jus

à
causa de diminui
ção de pena prevista no art. 155,
§ 2º, do Código Penal
.

Assiste razão à defesa.

A normativa assim dispõe:

Art. 155

(...)
§ 2º
, CP:
Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa
.

Além disso, nos termos do verbete sumular n. 551, do STJ, ficam estabelecidos os requisitos para o reconhecimento do privilégio, sendo possível a sua incidência
nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva.

No caso dos autos,
os requisitos estão preenchidos, pois o
acusado é tecnicamente prim
ário, a
res
furtiva
foi avaliada em
R$ 329,00
reais e a qualificadora de destruição de obstáculo é de ordem objetiva.

A
pesar das alegações apresentadas pelo Ministério Público, o STJ vem entendendo que a existência isolada de maus antecedentes não obsta a aplicação e reconhecimento do privilégio. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO DA FIGURA DO FURTO PRIVILEGIADO. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE MAUS ANTECEDENTES, INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA E VALOR DA RES FURTIVA SUPERIOR A 45% DO
SALÁRIO MÍNIMO
. SUFICIENTE A SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE RECLUSÃO POR DETENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Verifica-se que a figura do furto privilegiado restou afastada em razão de o recorrente ostentar maus antecedentes. Nos termos do enunciado n. 551 da Súmula desta Corte Superior, a primariedade é requisito para aplicação da minorante em questão, sem haver qualquer ressalva à existência isolada de maus antecedentes. 2. No caso, sendo o recorrente primário e o valor do bem subtraído inferior a um
salário mínimo
, mostra-se cabível a incidência da causa de diminuição em questão
. Todavia, considerando o valor total dos bens (R$ 469,16 - quatrocentos e sessenta e nove reais e dezesseis centavos), superior a 45% do
salário mínimo
vigente na época do crime (R$ 1.039,00 -
mil e trinta e nove reais), a incidência de qualificadora e, ainda, tratar-se de apenado que ostenta maus antecedentes, suficiente a substituição da pena de reclusão por detenção, nos termos do art. 155, § 2º, do Código Penal - CP. 3. Agravo regimental desprovido” (STJ -
AgRg
no HC: 782315 SP 2022/0351768-8, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/06/
2023
) (grifos meus).

Não obstante o reconhecimento do privilégio em favor do réu, o STJ se posicionou no sentido de que
cabe ao julgador, obedecendo ao livre convencimento motivado, escolher entre as opções legais apresentadas no § 2º do art. 155 do Código Penal, devendo fundamentar sua
decisão nas circunstâncias do caso concreto e particularidades do agente
(...)

(
AgRg
no HC n. 726.958/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022,
DJe
de 31/5/2022.)
.

No caso dos autos, verifico que
o delito foi praticado em período de repouso noturno,

com destruição total de obstáculo,
por agente que
ostenta maus antecedentes
, circunstâncias que devem ser levadas em consideração
para escolha das possibilidades previstas no art. 155, § 2º, do CP.

Com base nisso, concluo
que a substituição da
pena de reclusão pela de detenção
atende, de forma suficiente a finalidade da pena
imposta ao recorrente.

Em caso análogo, o STJ
assim decidiu
:

(...)
IV - "Reconhecida a figura do furto privilegiado, cabe ao julgador, obedecendo ao livre convencimento motivado, escolher entre as opções legais
apr

esentadas
no § 2º do art. 155 do Código Penal, devendo fundamentar sua decisão nas circunstâncias do caso concreto e particularidades do agente, a fim de obter a solução mais adequada e suficiente como resposta penal à conduta praticada" (
AgRg
no HC n. 726.958/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
DJe
de 31/5/2022).

V - No caso dos autos, a pena de detenção foi aplicada em razão da maior reprovabilidade da conduta praticada pelo recorrente, tendo em vista seus maus antecedentes e a existência de circunstâncias judiciais negativas, em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. Precedentes.

VI - A análise desfavorável das circunstâncias judiciais e os maus antecedentes justificam o afastamento da substituição da sanção privativa de liberdade por restritivas de direitos, consoante o disposto no art. 44, III, do Código Penal.

Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 841.482/SP, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/3/2024,
DJe
de 18/3/2024)
” (grifos meus)
.

Com

essas
considerações
, em
parcial
consonância
com o parecer ministerial
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
Anderson da Silva Malheiros
, reconhecendo a incidência
do privilégio
previst
o
no art. 155, § 2º, do Código Penal
,
substituindo a pena de reclusão pela pena de detenç
ão
, fixando o regime aberto como regime inicial para cumprimento da pena.

Para registrar, mantém-se
o
quantum
de 02
(dois)
anos, 02
(dois)
meses e 20
(vinte)
dias
, bem como a
imposição do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024